Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737689-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: FABIO RICARDO MARINS TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo litisconsorte passivo Financeira Alfa S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar o valor de descontos em folha de pagamento das parcelas de empréstimos consignados, resultando em uma redução de 31,2%, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada parcela cobrada incorretamente, na ação constitutiva com pedido de repactuação de dívida pelo procedimento de superendividamento, movida por Fábio Ricardo Marins Teixeira, processo 0730247-11.2024.8.07.0001. O recorrente alega que o órgão patronal é o responsável por prestar as informações necessárias sobre a margem consignável dos servidores para as instituições financeiras, na contratação de operação de crédito, de modo que é parte ilegítima para a causa. Defende a validade do negócio jurídico entre as partes e que por ocasião da contratação forneceu todas as informações necessárias acerca das condições do contrato, tendo o recorrido plena ciência e autorizada a consignação em folha de pagamento. Alega a ausência de limite no valor da multa pelo descumprimento da medida acarreta o enriquecimento indevido do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, pede a reforma da decisão para assegurar os descontos das prestações na forma ajustada, até o final do julgamento da ação. Preparo em ID 63788555-63788556. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Um dos pontos impugnados pelo presente agravo é o que, em tutela de urgência, arbitrou multa pelo eventual descumprimento da determinação de reduzir as prestações dos empréstimos consignados, sem fixar o limite da incidência. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Além disso a multa diária fixada em sede de tutela de urgência só pode ser exigida após a sua confirmação pela sentença de mérito. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES ESTIPULADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE EFICÁCIA EM SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA MAS NÃO CONFIRMOU A TUTELA DEFERIDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem confirmou a perda da eficácia das astreintes e sua inexigibilidade, constatando que não fora confirmada a tutela deferida quando da prolação da sentença que extinguiu o feito, nem no acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, de modo que a revisão dessa conclusão conforme a pretensão recursal mostra-se inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.066.921/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)" Nesse contexto é que descabe a discussão quanto ao valor da multa e a sua limitação quando o processo está em sua fase inicial, pois somente será exigível no cumprimento de sentença que a confirmar. Portanto, mostra-se incabível o agravo de instrumento neste ponto. Passo ao exame das demais questões. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para reduzir o valor das prestações de empréstimos consignados para se adequar ao limite legal. De início, acerca de legitimidade de parte, adota-se a teoria da asserção, segundo a qual o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ademais, o entendimento na 4a Turma Cível é no sentido de que a instituição financeira que celebrou o contrato de empréstimo é parte legítima para a causa em que se pretende a limitação dos descontos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CELEBRAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.509/2022. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. VALOR FIXO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos formulados, pela primeira vez, no apelo, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância. 2. Se não foram abrangidos pela limitação estabelecida na sentença recorrida, o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de exclusão dos contratos de antecipação de restituição de imposto de renda e de décimo terceiro salário da limitação ao percentual da margem consignável. 3. A instituição financeira que celebrou os contratos de empréstimo com a autora/apelada possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a limitação dos respectivos descontos em contracheque. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). 5. Os contratos de empréstimo consignado celebrados por pensionista de servidor público federal anteriormente à alteração promovida pela Lei n. 14.509/2022 no art. 45, § 2°, da Lei n. 8.112/1990, devem observar o limite da margem consignável previsto na legislação vigente à época da contratação. Precedentes. 6. Constatado que os descontos em contracheque ultrapassam a margem consignável aplicável ao caso, deve ser determinada a sua limitação ao percentual previsto na legislação aplicável, sem especificar o valor da margem, uma vez que a base de cálculo pode variar, já que está sujeita a eventuais reajustes. 7. Não se conheceu parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. (Acórdão 1922659, 07312137620218070001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De outra parte, dispõe o artigo 1o Parágrafo único inciso I, da Lei 14.131/2021: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas;” De acordo com a norma de regência, é de 35% o percentual máximo de consignação de prestações de empréstimos em folha de pagamento, com contratos firmados após 31/12/2021. Consoante a decisão impugnada, as prestações dos empréstimos contraídos com os litisconsortes FHE, Banco Alfa, Banco Paraná e Capemisa, descontados em folha de pagamento, somam R$ 3.461,39, superando a margem de 35% do salário líquido após os descontos compulsórios (previdência social e imposto de renda). Para efeito da verificação da margem consignável deve ser levada em conta a soma das prestações consignadas e não cada empréstimo isoladamente considerado. Tais elementos, ao menos em um juízo de cognição sumária, conferem verossimilhança ao direito invocado pelo autor ao ajuste no valor das prestações para se enquadrar no patamar legal, de modo que não vislumbro desacerto na decisão impugnada que delimitou os descontos. Ademais, a discussão sobre a validade do negócio jurídico firmado, assim como quanto à informação adequada sobre o serviço e produto oferecidos não caracterizam a urgência na apreciação da matéria, de modo que não se vislumbra o risco de dano para justificar a concessão do efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e